Tribunal: TJDFT
Processo: 0731051-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731051-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Xavier da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0706542-64.2023.8.07.0018), indeferiu os pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de tutela de urgência concernente ao imediato afastamento do autor, por motivos de saúde, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 30/5/2023. Em suas razões recursais (ID 49487840), o recorrente aduz que faz jus à gratuidade de justiça, pois, a despeito de exercer cargo público e perceber remuneração e R$7.000,00 (sete mil reais), possui elevadas despesas médicas, especialmente exames e medicamentos. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e para determinar o seu imediato afastamento, por motivos de saúde, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, §7o, do CPC. Decisão desta Relatoria (ID 49521738) deferiu parcialmente a tutela de urgência recursal a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais até a análise do mérito pelo Colegiado. Na sequência, consta ofício de ID 50416949, noticiando a prolação de sentença nos autos do processo de referência (ação cível n. 0706542-64.2023.8.07.0018), pela qual foi homologado o pedido de desistência formulado pelo autor e extinto o referido processo sem resolução do mérito. Contrarrazões do ente distrital ao ID 50588758. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, no processo de referência n. 0706542-64.2023.8.07.0018, houve prolação de sentença (ID 50416950), na qual o d. sentenciante homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, extinguindo a ação sem resolução do mérito. Em razão da superveniência de sentença, que acolheu o pedido de desistência da ação formulado pelo autor “ante o deferimento, pela via administrativa, do afastamento requerido (ID 168660783)”, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora